Tribunal: TJSP
Processo: 1012489-32.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Declaratória c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais – Preliminar de ilegitimidade passiva – Superação – Possibilidade de julgamento de mérito favorável à parte que a arguiu – Artigo 488 do CPC.
Empréstimo consignado com descontos no benefício previdenciário da autora – Comprovação da operação de refinanciamento relativo a outro empréstimo e utilização do restante do

Ementa:
Declaratória c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais – Preliminar de ilegitimidade passiva – Superação – Possibilidade de julgamento de mérito favorável à parte que a arguiu – Artigo 488 do CPC.
Empréstimo consignado com descontos no benefício previdenciário da autora – Comprovação da operação de refinanciamento relativo a outro empréstimo e utilização do restante do crédito – Ônus do réu – Atendimento – Artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Nulidade do negócio jurídico – Não reconhecimento – Inocorrência de fraude – Regularidade da contratação – Danos morais – Inexistência de cobrança indevida e prejuízo moral – Improcedência e sucumbência exclusiva da parte autora.
Recurso provido.